Tribunal: TJSP
Processo: 2181789-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPREITADA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DETERMINAÇÃO PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSO NÃO CONHECIDO, COM OBSERVAÇÃO. Incabível a interposição de agravo de instrumento, pois a decisão interlocutória (versando sobre emenda da petição inicial para inclusão da instituição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPREITADA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DETERMINAÇÃO PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSO NÃO CONHECIDO, COM OBSERVAÇÃO. Incabível a interposição de agravo de instrumento, pois a decisão interlocutória (versando sobre emenda da petição inicial para inclusão da instituição financeira no polo passivo) não está incluída no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Ademais, o caso não amolda à tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema Repetitivo no 988. Observe-se que a inadmissibilidade do agravo de instrumento não importará em preclusão sobre a questão, pois será possível impugnar a decisão em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, conforme dispõe o art. 1.009, §1o, do CPC.